Tribunal: TJPA
Processo: 0813527-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813527-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO GOMES DE MORAES

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813527-82.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SÉRGIO MENEZES DANTAS MEDEIROS.

PACIENTE: LEANDRO GOMES DE MORAES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Leandro Gomes de Moraes, acusado de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e III) e ocultação de cadáver (artigo 211, ambos do CPB). O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 22/02/2008 e foi preso em 02/05/2024, após permanecer foragido. A defesa alegou falta de fundamentação da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a soltura imediata. O pedido liminar foi indeferido e o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação e dos requisitos autorizadores; e (II) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa, gerando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, com repercussão social, e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente considerando a fuga do paciente por mais de 16 (dezesseis) anos, o que demonstra a periculosidade e o risco de evasão.

4.

A decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva estão devidamente motivadas, baseando-se em circunstâncias concretas do crime, como o modus operandi e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da custódia cautelar.

5.

Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, pois o longo período entre o decreto de prisão e o cumprimento do mandado se deu em razão da fuga do paciente. Ademais, o processo foi suspenso com base na legislação aplicável, afastando qualquer ilegalidade em relação à duração do procedimento.

6.

O lapso temporal decorrente da fuga do réu não caracteriza constrangimento ilegal, sendo os prazos dilatáveis em casos de maior complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente quando o acusado permanece foragido por longo período.

2.

O prazo para a formação da culpa pode ser dilatado em casos de fuga do acusado, não configurando excesso de prazo quando há justificativa legal para a suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 313. CP, arts. 121, § 2º, II e III; 211.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 116.370, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.06.2014; STJ, RHC nº 89.530/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Sérgio Menezes Dantas Medeiros, em favor do paciente LEANDRO GOMES DE MORAES, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e III e artigo 211, ambos do CPB, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 22/02/2008, com cumprimento do mandado de prisão em 02/05/2024, pois o mesmo após cometer o delito fugiu do distrito da culpa, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação Penal nº 0000465-66.2008.8.14.0065.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) excesso de prazo na formação da culpa. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21518923 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21603446 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 21688722 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória, que no dia 14/02/2008, por volta de aproximadamente 11H00 horas, na cidade de Xinguara, Estado do Pará, o paciente convidou a vítima DIANE OLIVEIRA, para entrar em seu veículo, tipo camioneta, marca CHEVROLET, modelo I-20, cor preta, sendo que desde então a vítima não foi mais vista, até o dia 20/02/2008, quando seu corpo foi encontrado dentro de um poço abandonado, nos arredores da cidade anteriormente mencionada.

Apurou-se que no dia do crime, que a vítima estava na porta de sua residência, quando o coacto chegou em seu veículo convidando-a a entrar.

Em seu depoimento a testemunha, Sra. Cidelma de Jesus Oliveira, tia da ofendida, afirma que sabia que a vítima mantinha um relacionamento amoroso, acerca de 02 (dois) meses, com o paciente, o qual sabiam que era casado, sendo que ouviu da vítima certa vez que haviam brigado e que Daiane desferiu um tapa no rosto de Leandro e logo após o ameaçou de contar tudo para sua esposa.

Por sua vez, em seu depoimento, a adolescente, Falkênia de Jesus Oliveira, prima da vítima, afirmou que tinha uma forte relação de amizade com a mesma, e que esta sempre lhe contava o que se passava em sua vida.

Relata que Daiane revelou que mantinha um relacionamento extraconjugal com o coacto, que trabalhava entregando leite na região. Afirma ainda que Daiane disse que recebeu ameaças de morte de Leandro, caso contasse algo a sua esposa, e que no dia do seu desaparecimento, Daiane, pretendia romper seu relacionamento com o paciente.

Ouvidos como testemunhas, os pais do paciente negaram o fato do Leandro ter um relacionamento amoroso com a vítima, no entanto o mesmo estranhamente desapareceu desta cidade logo após o início das investigações, sendo que sua mãe, Nelci Gomes de Moraes, ao ser perguntada sobre o motivo pelo qual seu filho fugiu, respondeu que:
"achava que se devia ao desaparecimento da vítima"
.

Por sua vez a testemunha, Evandro Teotônio de Castro, que mora cm uma propriedade rural próxima a do coacto, e nas proximidades do local do crime, afirma em seu depoimento que viu Leandro, no dia 14/02/2008, por volta de aproximadamente 14H00 horas, data do crime, transitando em seu veículo nas proximidades onde o corpo da vítima foi encontrado.

Costa ainda nos autos, o termo de declaração do coacto, datado do dia 16/02/2008, 02 (dois) dias após o crime, onde o mesmo confirma o fato de ter um relacionamento amoroso com a vítima, e de tê-la levado no dia 14/02/2008, alegando que iria comprar um remédio com a ofendida, e que logo após a deixou na esquina da casa da sua avó, e que ficou sabendo que Daiane fugira para a cidade de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses, após a decretação da prisão preventiva, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, conforme se lê
in verbis
:

[...]A Autoridade Policial desta Comarca ajuizou Representação Policial pela decretação da prisão preventiva do indiciado Leandro Gomes De Moraes, devidamente qualificado às fls. 02 dos autos.

Consta da representação que a vítima no dia 14.02.2008 entrou no veículo do representado e não foi mais vista sendo posteriormente encontrada morta dentro de um poço em localidade do Município de Xingüara.

Juntou documentos de fls. 06 a 24 dos autos.

Manifestação do Ministério Público fls. 28 dos autos.

Relatados.

Decido.

A decretação da prisão preventiva deve atender as exigências dos Arts. 312 e 313 do CPP.

Necessário se faz à comprovação de indícios de autoria e materialidade (requisitos genéricos), e, pelo menos um dos requisitos específicos previstos no Art. 312.

Quanto, aos requisitos genéricos pelo que constam das 17s. 06 a 24 dos autos estão devidamente preenchidos.

Quanto, aos específicos entendo melhor se enquadrar a necessidade de cautela da prisão do indiciado pela segurança de aplicação da lei penal, posto que, após a consumação dos fatos, grandes são as probabilidades do mesmo evadir-se do distrito da culpa, bem como pela grave comoção que causou na sociedade o delito.

Mesmo sabedor de que nesta fase não comporta qualquer juizo valorativo sobre os fatos que antecipem formação de opinião ou convencimento, não se pode menosprezar que o contexto fático é assustador pela exteriorização material empregada em tese pelo indiciado e o final trágico e cruel que teve a vítima.

Assim sendo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado Leandro Gomes Moraes, com fulcro nos Arts. 311, 312 e 313 inc. I do CPP.[...]

Assim a custódia foi mantida:

[...]Cediço é também que a primariedade, a residência no distrito da culpa, ocupação lícita e afins não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando estão presentes os requisitos da preventiva, o que entendo ser o caso, em especial, a ORDEM PÚBLICA e a ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

In casu, entendo que a gravidade concreta do delito que atribuem ao acusado supostamente um crime violento: homicídio qualificado. Para agravar mais a situação, o motivo teria sido uma agressão sofrida pelo acusado há 16 (dezesseis) anos atrás, tendo sido o réu foragido da justiça nesse decorrer de tempo.

Logo, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de LEANDRO GOMES DE MORAES.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa (Defensoria Pública ou advogado constituído).

SERVIRÁ esta decisão, se for necessário, como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.[...]

Verifica-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, quanto a decisão que manteve a custódia extrema foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o fato ocorreu em 14/02/2008, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 22/02/2008, com cumprimento em 02/05/2024, no dia 06/08/2024, o juízo inquinado coator reavaliou e manteve a prisão preventiva.

Tal alegação é descabida, pois não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, posto que, os prazos para a conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando há complexidade da investigação assim exigir, outrossim, conforme foi mostrado nos autos principais, a prisão preventiva foi decretada no dia 22/02/2008, sendo efetivada somente em 02/05/2024, visto que o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa. No dia 26/10/2012, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, conforme (Doc. Id. nº 63635582 - página 32), sendo mantida a referida suspensão em 13/11/2023 (Doc. Id. nº 104141216 - páginas 1 e 2).

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/09/2024